Tribunal: TJMT
Processo: 1031992-21.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031992-21.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 568.678.911-87 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo. apelação cível. Servidor público estadual. Reintegração decorrente de ação rescisória. Efeitos ex tunc. Pagamento de verbas salariais do período de afastamento. Progressão funcional e cômputo do tempo de serviço. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de reconhecimento de direito c/c tutela de evidência, que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor público estadual reintegrado por decisão judicial, condenando o ente estatal ao pagamento das verbas salariais relativas ao período de afastamento, à análise da progressão funcional e ao cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor reintegrado por decisão judicial faz jus ao recebimento das verbas salariais correspondentes ao período em que esteve afastado do cargo; (ii) verificar se a reintegração gera efeitos ex tunc, alcançando a progressão funcional; e (iii) estabelecer se o tempo de afastamento deve ser computado para todos os fins legais, como férias, licença-prêmio e aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. O art. 35 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 dispõe que a reintegração do servidor estável ao cargo, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, implica o ressarcimento de todas as vantagens, abrangendo o pagamento das verbas salariais e funcionais do período de afastamento.

4. A decisão judicial que reconhece a nulidade do ato de demissão tem efeito
ex tunc
, restabelecendo o
status quo ante
e garantindo ao servidor reintegrado o direito à restituição integral das vantagens suprimidas, inclusive as de caráter remuneratório, em observância ao princípio da reparação integral do dano.

5. A ausência de prestação de serviços durante o afastamento não impede o recebimento das verbas salariais, pois o afastamento decorreu de ato ilegal da Administração, posteriormente anulado. O pagamento visa reparar o prejuízo causado e não configura enriquecimento sem causa.

6. A reintegração, ao restabelecer o vínculo funcional retroativamente, também alcança o direito à progressão funcional e ao cômputo do tempo de serviço para todos os fins legais, evitando que a ilegalidade administrativa cause efeitos permanentes sobre a carreira do servidor.

7. A anulação do ato de demissão fundada em decisão judicial que reconheceu violação a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal impõe o dever de recompor integralmente os direitos do servidor.

IV. Dispositivo.

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 41, § 2º; LC/MT n. 04/1990, art. 35; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 630.733/DF, Pleno, repercussão geral, j. 15.05.2013; STJ, AgInt no AREsp n. 1.592.128/CE, Primeira Turma, j. 25.09.2023; TJMT, N.U. 0002669-11.2012.8.11.0006, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2018; TJMT, N.U. 0001009-59.2016.8.11.0032, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de reconhecimento de direito c/c tutela de evidência n.
1031992-21.2021.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados
pelo apelado
, condenando o ente público ao pagamento das verbas salariais correspondentes ao período em que o autor esteve indevidamente afastado do cargo público, à análise da progressão funcional com a devida alteração de classe e nível, bem como ao cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o apelado não faz jus ao recebimento das verbas salariais retroativas, tendo em vista que não prestou serviços durante o período de afastamento, e que o pagamento de tais verbas configuraria enriquecimento sem causa.

Argumenta que a reintegração ao cargo decorrente de ordem judicial não tem efeito
desde o início

(
ex

tunc
)
, conforme precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Alega, ainda, que o apelado não faz jus à progressão funcional com alteração de classe e nível, nem ao cômputo do tempo de serviço para fins de férias, licença-prêmio e aposentadoria, uma vez que não laborou para o Estado durante o período de
afastamento. Requer
eu
, assim, a reforma integral da sentença (
Id
315496383).

Em sede de contrarrazões, o apelado pugn
ou
pelo desprovimento do recurso, sustentando que seu pedido encontra respaldo no art. 35 da Lei Complementar Estadual n
.
04/90, que prevê expressamente o ressarcimento de todas as vantagens ao servidor reintegrado. Argument
ou
que a jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que a reintegração opera efeitos
ex

tunc
, restabelecendo o status quo ante. Defende que não há que se falar em enriquecimento sem causa, pois o afastamento decorreu de ato ilegal da Administração, não podendo o servidor ser penalizado duplamente (
Id
315496386).

A Procuradoria-Geral de Justiça
que n
ão h
á
interesse público que justifique a intervenção ministerial (
Id
320988380).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na
ação de reconhecimento de direito c/c tutela de evidência de n. 1031992-21.2021.8.11.0041.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 315495882):

O Autor é agente do sistema penitenciário, e na data de 17/12/2010 foi concedido a liminar que determinou a Autoridade impetrada a aplicação do teste de aptidão física ao impetrante que por ora é o Autor (...)

Neste contexto, o Autor foi aprovado, e após nomeado ao referido cargo na data de 15/04/2011, efetuando seus trabalhos com honra e determinação, conforme a lei o determina, mas ao final do ano de 2016, a referida Ação (MS) foi julgado improcedente, sendo o Autor excluído do Sistema Prisional, conforme se vê: (...)

Oportuno destacar, que na referida decisão não foi observado o julgamento efetuado pelo Supremo Tribunal Federal – STF, com efeito “erga omnes” e vinculante, que concedia a manutenção da validade das provas realizadas em decorrência de determinações judiciais realizadas até o dia 15/05/2013, data de sessão de julgamento do citado acórdão, ou seja, houve uma falha grave na decisão do Mandado de Segurança, oportunizando grande aflição ao Autor, pois foi excluído de suas funções públicas indevidamente (...)

Ao obter o conhecimento da injustiça a ele cometida, o Autor ingressou com Ação Rescisória no ano de 2019, sendo deferido o pedido liminar para sua REINTEGRAÇÃO a função negada em 2016, no mérito da mencionada ação rescisória foi julgada procedente e desconstituindo a ilegalidade imposta pelo ente estatal (...)

Pois bem Excelência, o Autor ao ser reintegrado a sua função, e em posse do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – Lei Complementar nº 04/90, que disciplina em seu Artigo 35, e parágrafos, sobre a Reintegração do servidor estável no cargo quando invalidada a sua demissão por ocasião administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens que por direito tem. Neste sentido, ingressou com pedido administrativo para obtenção de seu direito, sob o protocolo nº 182174/2020 (...)

O presente pedido tem como escopo o pagamento das verbas salarias a ele devidas, visto que sua exoneração foi indevida, onde o Art. 35, da LC. nº 04/90, aclara tal direito, sendo importante destacar que as verbas tratam-se de verbas alimentícias, indispensáveis para manutenção do seio familiar.

Neste ponto, a Administração Pública se negou em reconhecer o direito do Autor, proferindo despacho sob nº 551/2020/COFOL/SUGP/SAAS/SESP, que não havia decisão judicial determinando o referido pagamento, indo de encontro com a norma Estadual que no presente caso é o Estatuto do Servidor Público do estado de Mato Grosso, cujo o Art. 35 deixa muito claro quando se trata de REINTEGRAÇÃO.

Ora Excelência, não pode permitir tamanha ilegalidade, pois a referida norma impõe tal obrigação por ser ela impositiva não subjetiva, ao mesmo tempo trata-se de verbas com cunho alimentar, necessário e obrigatório ao servidor requerente, não podendo ficar à mercê da administração pública, uma vez que está editou a norma autorizadora do direito pleiteado, de modo que não faz sentido a obrigatoriedade de decisão judicial para o deferimento do pagamento.

Regularmente processado, a ação foi julgada procedente (Id 315496382).

A controvérsia cinge-se em definir se o servidor público reintegrado ao cargo por decisão judicial tem direito ao recebimento das verbas salariais correspondentes ao período em que esteve afastado, bem como à progressão funcional e ao cômputo desse tempo para todos os efeitos legais.

Conforme se depreende dos autos, o apelado foi aprovado em concurso público e nomeado para o cargo de Agente do Sistema Penitenciário, tendo sido indevidamente excluído do serviço público em decorrência do julgamento improcedente de mandado de segurança anteriormente impetrado.

Posteriormente, por meio de ação rescisória (n. 1013381-51.2018.8.11.0000), o apelado obteve decisão favorável para sua reintegração ao cargo público, sendo efetivamente reintegrado por meio do Ato n. 2990/2019, publicado no Diário Oficial do Estado em 24.6.2019, com efeitos a partir de 8.3.2019.

Diante desse cenário, o apelado pleiteou o pagamento das verbas salariais correspondentes ao período em que esteve afastado (29.11.2016 a 8.3.2019), a progressão funcional e o cômputo desse tempo para todos os efeitos legais.

A principal tese defendida pelo Estado de Mato Grosso é a de que o apelado não faz jus ao recebimento das verbas salariais retroativas, tendo em vista que não prestou serviços durante o período de afastamento, e que o pagamento de tais verbas configuraria enriquecimento sem causa.

Tal argumentação, contudo, não merece prosperar.

O art. 35 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais) dispõe expressamente:

Art. 35
Reintegração é a investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por ocasião administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a reintegração do servidor, quando invalidada sua demissão por decisão judicial, implica no ressarcimento de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período de afastamento.

Segundo Di Pietro
[1]
, a reintegração consiste no retorno do servidor ao cargo público após a invalidação de sua demissão, seja por decisão judicial ou por ato administrativo. Nesse contexto, é garantido ao servidor o recebimento de todas as vantagens relativas ao período em que esteve afastado.

Quando o cargo estiver ocupado por outro servidor também estável, a Constituição prevê três alternativas: (a) o ocupante poderá ser reconduzido ao seu cargo anterior, desde que já o tivesse anteriormente e sem direito a indenização; (b) ser aproveitado em outro cargo compatível; ou (c) ser colocado em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, conforme o § 2º do art. 41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19.

Por fim, a autora destaca que, embora o texto constitucional mencione a sentença judicial como causa da reintegração, também é possível que esta decorra de anulação administrativa, uma vez que o ato nulo não produz efeitos jurídicos e sua invalidação deve retroagir, assegurando ao servidor a reinvestidura no cargo e a restituição de todas as vantagens.

No mesmo sentido, Mazza
[2]
esclarece que a reintegração configura uma forma de provimento derivado, caracterizada pelo retorno do servidor estável ao cargo que anteriormente ocupava, ou a cargo equivalente, decorrente de eventual transformação, sempre que sua demissão for invalidada, seja por ato administrativo ou por decisão judicial.

Nessa hipótese, o servidor faz jus à restituição de todas as vantagens que teria percebido, conforme previsto no art. 28 da Lei n. 8.112/90, em conjunto com o § 2º do art. 41 da Constituição Federal.

No caso em análise, a decisão judicial proferida na Ação Rescisória n. 1013381-51.2018.8.11.0000 reconheceu a nulidade do ato que excluiu o apelado do serviço público, determinando sua reintegração ao cargo.

A decisão, ao invalidar o ato de exclusão, faz com que todos os seus efeitos sejam desconstituídos, como se nunca tivessem existido.

Assim, a reintegração opera efeitos
ex tunc
, ou seja, retroativos, restabelecendo o status quo ante, com o pagamento de todas as vantagens que o servidor teria percebido se no exercício houvesse permanecido.

O fato de o servidor não ter prestado serviços durante o período de afastamento não obsta o recebimento das verbas salariais correspondentes, uma vez que a inatividade decorreu exclusivamente de ato ilegal da Administração Pública, posteriormente anulado por decisão judicial. Não se pode imputar ao servidor a responsabilidade pela interrupção do vínculo funcional.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Por outro lado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a "anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum', (...)". (AgRg nos EmbExeMS n. 14.081/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). (AR n. 6.578/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024)

A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado" (AgInt no AgInt no AREsp 1.261.291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018).

(AgInt no AREsp n. 1.592.128/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

A anulação do ato de demissão do servidor público efetivo, opera efeito ex tunc e impõe à Administração Pública o pagamento de todas as vantagens pecuniárias ao servidor público efetivo pelo período em que esteve afastado indevidamente. (N.U 0002669-11.2012.8.11.0006, Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2018)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa, pois o pagamento das verbas salariais retroativas decorre de expressa previsão legal e visa reparar o dano causado ao servidor em razão de sua indevida exclusão do serviço público.

O Estado de Mato Grosso também sustenta que o apelado não faz jus à progressão funcional com alteração de classe e nível, nem ao cômputo do tempo de serviço para fins de férias, licença-prêmio e aposentadoria.

Contudo, tal argumentação também não merece acolhimento.

Como já exposto, a reintegração opera efeitos
ex tunc
, restabelecendo o
status quo ante
. Assim, o período de afastamento indevido deve ser computado para todos os fins legais, inclusive para progressão funcional, férias, licença-prêmio e aposentadoria.

Negar tais efeitos seria perpetuar os danos causados pela exclusão indevida, em flagrante violação ao princípio da reparação integral do dano e ao próprio instituto da reintegração.

A documentação juntada aos autos demonstra que o apelado, antes de sua exclusão, já havia obtido progressões funcionais, conforme publicações no Diário Oficial do Estado (Ids 315495896, 315495899 e 315495898). Assim, é evidente que, não fosse a exclusão indevida, o apelado teria continuado a progredir na carreira.

Ademais, a Lei Complementar Estadual n. 04/90, em seu art. 35, ao prever o "ressarcimento de todas as vantagens", abrange não apenas as verbas salariais, mas também todas as vantagens funcionais que o servidor teria adquirido se no exercício houvesse permanecido, incluindo as progressões funcionais e o cômputo do tempo de serviço para todos os fins legais.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

A decisão que determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir, desde a exoneração até a reintegração, a remuneração e as vantagens de caráter pessoal, devendo o período de equivocado afastamento ser contado para todos os fins de direito, considerando-o como efetivo tempo de serviço para fins de promoção (progressão funcional) e aposentadoria. Faz jus à progressão funcional o servidor público que demonstra, durante o processo, que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (N.U 0001009-59.2016.8.11.0032, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2024)

Portanto, o apelado faz jus à progressão funcional e ao cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais, como se no exercício do cargo houvesse permanecido.

Cumpre destacar que a decisão judicial que determinou a reintegração do apelado (Ação Rescisória n. 1013381-51.2018.8.11.0000 – Id 315495895) reconheceu que o acórdão rescindendo, ao manter a denegação da segurança no Mandado de Segurança nº 9021-53.2010.811.0006, desrespeitou entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE nº 630733/DF, que assegurou a validade das provas realizadas em decorrência de determinações judiciais até 15/05/2013.

Conforme consta da decisão que concedeu a tutela antecipada na ação rescisória (Id 315495895):

Ressalta-se, à época do julgado rescindendo, na data de 26/04/2016, o STF, em repercussão geral, no RE n. 630.733/DF, já firmara o entendimento pela manutenção da validade das provas realizadas, em decorrência de determinações judiciais, realizadas até o dia 15/05/2013. (...)

Frisa-se, a decisão do STF, no referido RE, foi proferida em repercussão geral, que tem efeitos erga omnes e vinculante, justificando, portanto, a desconstituição da coisa julgada, por meio da Ação Rescisória, ante a manifesta violação à norma jurídica.

Assim, a exclusão do apelado do serviço público foi reconhecida como ilegal, por contrariar entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que reforça seu direito ao ressarcimento integral dos prejuízos sofridos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Di Pietro, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 33. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1369/1370.

[2]
MAZZA, Alexandre.
Manual de Direito Administrativo
. 12. ed. - São Paulo: SaraivaJur, 2022. p. 1131.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025